Tribunal: TJMT
Processo: 1007923-09.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007923-09.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), THONY FERNANDO SCHULKE - CPF: 013.075.661-03 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGADA OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Não se caracteriza omissão quando a questão suscitada pela parte foi expressamente analisada no acórdão recorrido, com fundamentação clara e compatível com o ordenamento jurídico, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

O acórdão embargado consignou que a pretensão de substituição da garantia não havia sido objeto de deliberação pelo juízo de primeiro grau, razão pela qual a sua análise direta em sede recursal configuraria indevida supressão de instância, afastando-se, de forma motivada, o conhecimento da matéria.

A simples menção ao tema em petições anteriores não supre a ausência de decisão específica do juízo a quo, tampouco retira a natureza inovadora do pedido no agravo de instrumento.

Os embargos de declaração não constituem instrumento hábil à rediscussão do mérito da decisão nem se prestam à reapreciação de matéria decidida de forma fundamentada.

O prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais, sendo suficiente a análise da matéria jurídica controvertida.

Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1007923-09.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: THONY FERNANDO SCHULKE

EMBARGADA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
THONY FERNANDO SCHULKE
contra v. acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal (Id. 283895925), que conheceu em parte do agravo de instrumento por ele interposto e, nessa extensão, deu-lhe provimento, afastando os efeitos de cobrança e negativação, por vislumbrar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Todavia, deixou de conhecer do pedido de substituição da garantia, por entendê-lo como inovação recursal e configurador de supressão de instância, em virtude da ausência de deliberação pelo juízo de primeiro grau.

Nas razões recursais (Id. 285435373), o embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de erro de premissa fática e omissão relevante. Alega que o pedido de substituição da garantia foi formalizado na petição inicial (Id. 158023194), reiterado nos embargos de declaração (Id. 177947660), sendo, contudo, ignorado pelo juízo a quo, o que desautorizaria o reconhecimento de inovação recursal. Afirma que houve prévia manifestação formal, sendo indevida a afirmação de que não houve deliberação de primeiro grau.

Requer, por conseguinte, o acolhimento dos embargos para sanar o erro e a omissão, promovendo o reexame do pedido de substituição da garantia, ou, alternativamente, o retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação da matéria, inclusive com fins de prequestionamento.

A embargada,
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA
, apresentou contrarrazões (Id. 286780372), refutando os vícios apontados. Sustenta que não houve qualquer deliberação pelo juízo singular acerca do pedido de substituição de garantia, não se configurando erro de premissa, mas mera tentativa de reanálise da matéria. Afirma que o pedido não se mostrou autônomo e evidente nos autos de origem, sendo correta a conclusão de não conhecimento por parte do acórdão. Ressalta, ainda, que os embargos possuem caráter infringente dissimulado e visam à modificação do julgado, o que não se coaduna com a finalidade do recurso em apreço.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – COBRANÇA DE DÉBITOS DISCUTIDOS – INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – SUSPENSÃO DA COBRANÇA E DA NEGATIVAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANTO À SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PROVIDO.

Presentes a probabilidade do direito e o risco de dano grave impõe-se a concessão da tutela de urgência para suspender a cobrança e a negativação do nome do agravante enquanto perdurar a controvérsia judicial acerca da legalidade do débito.

Não se conhece do pedido de substituição da garantia, por configurar indevida supressão de instância.”

Pois bem.

De início, impende registrar que os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que não assiste razão ao embargante. O acórdão recorrido apresenta-se devidamente fundamentado e motivado, não havendo vício de omissão, obscuridade ou contradição, tampouco erro material.

Quanto à alegação de erro de premissa fática, o embargante aponta que o pedido de substituição da garantia foi efetivamente deduzido nos autos originários, não podendo, portanto, ser qualificado como inovação recursal. Entretanto, da leitura do acórdão embargado, constata-se que a decisão colegiada fundamentou-se no fato de que não houve deliberação prévia do juízo de primeiro grau acerca da pretensão de substituição da garantia, sendo esta condição imprescindível para apreciação em grau recursal.

O simples fato de o tema ter sido mencionado em petições anteriores, sem que tenha havido requerimento autônomo ou despacho judicial específico a seu respeito, não é suficiente para infirmar a conclusão de supressão de instância, conforme entendimento firmado neste Tribunal. O acórdão, portanto, não parte de premissa incorreta, mas de valoração jurídica pertinente e alicerçada na ordem processual vigente.

Ademais, o julgado explicita que o pedido de substituição da garantia não pode ser conhecido diretamente nesta instância, diante da ausência de manifestação judicial anterior, o que inviabiliza o seu exame em sede de agravo de instrumento, sob pena de violação à competência funcional e à lógica da instância.

A suposta omissão apontada pelo embargante, de igual modo, inexiste. O acórdão proferido apreciou de forma expressa a questão relativa à substituição da garantia, afastando sua admissibilidade com base em argumentos jurídicos válidos e plenamente compatíveis com a jurisprudência.

É preciso reforçar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à modificação do julgado por inconformismo da parte. Tal intento caracteriza desvio da finalidade precípua dos aclaratórios e desvirtua sua natureza integrativa.

Com efeito, os argumentos ora deduzidos traduzem inconformismo com o resultado da decisão, que não se coaduna com os limites do recurso em questão.

Quanto ao pleito de prequestionamento, ressalta-se que este Tribunal já firmou entendimento de que o prequestionamento se satisfaz com a apreciação da matéria jurídica, sendo prescindível a citação literal de dispositivos legais, desde que haja fundamento expresso da tese debatida. O voto condutor enfrentou adequadamente as razões recursais, o que afasta qualquer alegação de omissão relevante.

Por todo o exposto, verifica-se que a decisão embargada está livre dos vícios que ensejariam o acolhimento dos aclaratórios.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, nos termos expostos no presente voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025